Tribunal: STF
Processo: ADI 5761
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.271/2013 DO ESTADO DE RONDÔNIA. BOMBEIRO CIVIL. DISCIPLINA. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL. DIREITO DO TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO PARCIAL. LEI FEDERAL N. 11.901/2009. REPRODUÇÃO DE NORMA FEDERAL PELO ENTE SUBNACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A revogação de parte da norma questionada implica a perda superveniente e parcial do objeto da ação. Precedentes. 



    2. Compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho e condições ao exercício das profissões (art. 22, I e XVI) – matérias cuja regulamentação pressupõe disciplina uniforme no território nacional.



    3. A União editou a Lei federal n. 11.901/2009 para regular a profissão de bombeiro civil. A mera reprodução de dispositivos por Estado-membro não configura usurpação de competência normativa.



    4. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inconstitucionalidade de norma estadual que regulamente profissão mediante o estabelecimento de condições e requisitos para seu exercício. Inconstitucionalidade dos arts. 4º; 5º; 7º; 8º, II; e 9º da Lei n. 3.271/2013 do Estado de Rondônia.



    5. Pedido prejudicado em parte e, no mais, julgado parcialmente procedente.